Tribunal: STF
Processo: RHC 231207
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Silvestre Soares de Carvalho contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 747.361/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de "9 (nove) meses de detenção, em regime aberto (art. 33, § 2º, 'c' do CP), além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP), por infração ao art. 2º, II da Lei nº 8137/90, por 6 vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).



    A defesa sustenta, em suma, atipicidade de conduta uma vez que estaria ausente a demonstração da contumácia da inadimplência e o dolo específico de apropriação, bem como que deve ser afastada a continuidade delitiva.



    Nesse sentido, aduz:



    “o paciente foi condenado criminalmente por mera inadimplência fiscal: não houve fraude, omissão ou falsidade de informações ao Estado. Também não se apropriou de dinheiro pertencente ao patrimônio de terceiro. Não houve descumprimento de nenhuma obrigação tributária acessória. E não houve um não recolhimento de tributo reiterado e deliberadamente planejado”.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para absolver o Paciente, em virtude da atipicidade formal da conduta que lhe foi imputada de deixar de recolher ICMS próprio, por ausência de provas da “contumácia” e do “dolo de apropriação” e, subsidiariamente, afastar a continuidade delitiva no crime do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990.”



    É o relatório. Decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2.º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO QUE AGREGA ÓBICE À COGNIÇÃO DO PEDIDO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ICMS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. INVERSÃO DA PREMISSA FÁTICA ASSENTADA PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DELITO CARACTERIZADO A CADA LANÇAMENTO MENSAL DO IMPOSTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido, "verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus"(STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). 



    2. Nem o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração do writ sana o vício de conhecimento do habeas corpus. A formação da coisa julgada, que tornaria a condenação originária definitiva, agrega, ainda, outro óbice à cognição do pedido, pois, consoante pacífica jurisprudência desta Corte "[n] ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado" (STJ, AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 



    3. Hipótese na qual é incabível a concessão de ordem de ofício. 



    4. A Corte local, soberana na análise dos fatos e das provas, entendeu que, a partir do conjunto probatório angariado, estaria, sim, comprovada a presença de contumácia e o dolo específico de apropriação. Para infirmar a premissa fática delineada no acórdão de origem seria necessário incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência incompatível com a estreita via do writ. 



    5. A conclusão adotada pela Jurisdição Ordinária quanto à continuidade delitiva parece não divergir do entendimento desta Corte, a qual "entende que, na hipótese de ICMS declarado e não pago, cada lançamento mensal caracteriza um delito" (AgRg no AREsp n. 2.224.484/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 16/02/2023). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou a Ministra Laurita Vaz no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Assim, verifica-se que a Corte local, soberana na análise dos fatos e das provas, entendeu que, a partir do conjunto probatório angariado, estaria, sim, comprovada a presença de "contumácia e o dolo específico de apropriação". Para infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal a quo seria necessário "reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (...)



    Por outro lado, com relação ao pleito de reconhecimento de crime único, o Tribunal estadual, consignou que "a consumação do delito em questão ocorre mensalmente, na data de vencimento do pagamento do tributo devido [...] não houve o recolhimento dos valores de ICMS aos cofres públicos nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 (Dívida Ativa n. 19046450603), pelo que deve ser mantida a aplicação da continuidade delitiva" (fl. 51).”



    No mesmo sentido, mutatis mutandi:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente